Tribunal: STF
Processo: ARE 1359428
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO MAJORAÇÃO DE PROVENTOS, INCORPORAÇÃO DE BENEFÍCIO E REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO EXPRESSO DA PRÓPRIA PARTE QUE ALEGA A NULIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REVISÃO GERAL E ANUAL. ART. 37, X C.C ART. 40, § 8º, AMBOS DA CF. INDENIZAÇÃO POR MORA DECORRENTE DE OMISSÃO LEGISLATIVA JÁ RECONHECIDA PELO STF, NO JULGAMENTO DA ADI 2493/PR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MECANISMO LEGAL HÁBIL QUE AUTORIZE O PODER JUDICIÁRIO PREENCHER LACUNA LEGISLATIVA, CUJA INICIATIVA COMPETE PRIVATIVAMENTE AO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL. ART. 61, § 1º, II, "A" DA CF. GRATIFICAÇÃO DE R$: 100,00 A TÍTULO DE ASSIDUIDADE. NATUREZA "PROPTER LABOREM" E, PORTANTO, NÃO ESTENDIDA AOS INATIVOS. REAJUSTE DE 20% PREVISTO NO ART. 32 LEI ESTADUAL 13.757/02 NÃO DEVIDO AOS APOSENTADOS HAJA VISTA QUE NÃO FOI CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. REAJUSTE DE 11,98% DO ART. 22 DA LEI 8.880/94. APLICADO SOMENTE AOS PODERES LEGILATIVO E JUDICIÁRIO, AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À DEFENSORIA PÚBLICA (ART. 168 DA CF) PORQUANTO TÊM SUA DATA BASE FIXADA A CADA DIA 20, O QUE NÃO OCORRE COM OS SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO. REENQUADRAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO ANTE A FALTA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.



    [...].”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXVII e LIII; 37, X e § 6º; 40, § 8º; 93, IX; 94; 98, I, todos da CF. 



    A decisão agravada, com relação aos arts. 37, X e § 6º, da CF, negou seguimento ao recurso com base no Tema 19/STF. Com relação aos demais artigos constitucionais tidos por violados, o recurso foi inadmitido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe recurso ou outro instrumento processual no STF contra decisão do Tribunal de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.109.295-ED-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Por fim, verifica-se que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



       Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator